Tribunal: TCU
Processo: 020.261/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Ilegalidade de ato de aposentadoria. Conhecimento e negativa de provimento sem prejuízo de tornar sem efeito um dos subitens da deliberação recorrida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 15/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Alexandre Alves Costa Júnior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a regularidade da parcela de anuênios concedida ao inativo, tornando sem efeito o subitem 9.3.1.3 do acórdão recorrido; 9.3. informar o recorrente e demais interessados desta decisão.